Tribunal: CARF
Processo: 10283.727164/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.727164/2016-88
ACÓRDÃO
2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LIRIO ALBINO PARISOTTO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Configuram-se sinais exteriores de riqueza, sema regular comprovação, os
valores que não sejam justificados por rendimentos tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte e/ou isentos, ou ainda, não tributáveis.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício em razão da exoneração de crédito
tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) negar
provimento ao recurso voluntário; e (ii) não conhecer do recurso de ofício.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
2
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 180/188 para constituição de Imposto de Renda
– Pessoa Física, lavrado na data de 31/10/2016, referente ao exercício de 2012, ano calendário de
2011, com ciência pessoal, na data de 07/11/2016 (fls. 190).
Conforme auto e Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal de fls. 189 e
190, os valores perfazem:
Período de apuração

2011
Imposto

R$2.666.453,17 (após, reduzido em DRJ para 1.182.912,18)
Multa (%) 75%

R$ 1.999.839,87
Juros (%) 46,85%

R$1.249.233,31
Total

R$5.915.526,35

A impugnação foi apresentada em 07/12/2016 (fls. 201/2013), juntando
documentos (fls. 220/280), alegando:
a) Que da análise da planilha “Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial”,
extrai-se que a fiscalização cometeu diversos equívocos que serão tratados um a um, sendo que,
após os devidos ajustes, restará demonstrado inexistir qualquer acréscimo patrimonial a
descoberto, não subsistindo, portanto, o ora combatido auto de infração;
b) Que a fiscalização não computou no mês de janeiro os rendimentos isentos
relativos a dividendos pagos pela empresa LIAP CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA em 2010;
c) Que o impugnante e sua dependente receberam (caixa) no ano de 2011 o valor
de R$ 1.139.243,53 (495.000,00 + 637.801,09 + 6.442,44), sendo que o montante de R$
495.000,00, referentes ao lucro apurado no ano de 2010, bem como R$ 644.243,53, referentes ao
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
3
ano de 2011, conforme evidenciado na documentação probatória anexa, e enumerou: livro razão
analítico, lançamentos do livro diário, balanço patrimonial e DIPJ da empresa LIAP LTDA, do ano de
2011, cujos pontos mais significativos reproduziu para apresentar na impugnação;
d) Que os informes contábeis não deixam dúvidas quanto à existência da
distribuição do montante de R$ 471.869,37, que este valor é demonstrado no livro razão analítico
do ano de 2011, onde são registrados os pagamentos desse montante sendo: (445.500,00 +
21.650,68) relativa à distribuição ao impugnante e (4.500,00 + 218,69) de sua dependente, em
somatório à distribuição relativa ao mês de janeiro do impugnante e de sua filha (22.899,32 +
231,31), ambos sócios da LIAP LTDA, no dia 04/01/2011, totalizando R$ 495.000,00, e apresentou
um quadro do razão analítico, no qual consta o valor de R$ 471.869,37;
e) Juntou cópia do Extrato do Banco do Brasil, onde consta depósitos decorrentes
de transferências realizadas pela empresa LIAP LTDA, nos valores de R$ 450.000,00 e R$
45.000,00, ambos na data de 04/01/2011, fl. 205;
f) Que a fiscalização computou em sua apuração apenas o montante de dividendos
pagos ao impugnante e sua dependente em dezembro de 2011, no valor total de R$ 644.423,53
(637.801,09 + 6.442,44), olvidando assim, do demonstrado R$ 495.000,00, no que deve ser
retificado o “Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial, para inclusão desse valor no mês de
janeiro/2011;
g) Arguiu do equívoco nos dispêndios de aquisição de quotas do Fundo de Ações
LPar, em dezembro de 2011, isso porque, a análise do demonstrativo elaborado pela fiscalização
revela que tal dispêndio foi de R$ 306.899.999,97. Entretanto, a cópia do extrato de
movimentação do fundo de investimentos Geração Lpar apresenta clara indicação que o
montante aplicado foi de R$ 300.000.000,00, conforme demonstra o extrato anexado, ratificado
pela cópia do extrato de contas do CitiBank, no qual consta o débito realizado na data de
28/12/2011, nesse último valor;
h) Que há necessidade de alteração do mês do recebimento do mútuo de Tânia
Maris Parisotto para o mês de janeiro de 2011, que este lançamento se consubstancia com
informação prestada pelo impugnante em sua DIRPF do exercício de 2012, AC 2011, onde resta
demonstrado o aumento de sua dívida de R$ 7.000.000,00 para R$ 8.400.000,00, e apresentou o
esboço de sua DIRPF, e argumenta o equívoco cometido pela Fiscalização ao atribuir tal direito ao
mês de dezembro/2011;
i) Que restará demonstrado que esta operação se iniciou no mês de janeiro de
2011, devendo ser computado neste período em diante e não apenas no final do ano, que a título
de exemplo vale demonstrar o depósito de R$ 619.000,00 realizado no dia 14/01/2011, conforme
se observa no extrato de conta corrente de titularidade do impugnante, no qual consta um
depósito Online nesse valor, sem identificação do depositante;
j) Que ao computar R$ 1.400.000,00 para o mês de janeiro/2011, deve ser
transferido o excesso de saldo apurado para os meses subsequentes;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
4
k) Que deverá ser computado os rendimentos decorrentes da venda de imóvel do
mês de julho, adquirido em dação em pagamento de dividendos pagos por Videolar em 2011, na
forma de Imóvel, alienado no mesmo ano-calendário, juntou cópia de uma ficha razão, na qual
consta um lançamento com histórico de transferência de terreno para pagamento de dividendos,
no valor de R$ 1.570.000,00;
l) Esclareceu que tal imóvel sequer chegou a ser registrado no Cartório de Registro
de Imóveis, uma vez que foi antecipadamente vendido pelo impugnante ao Sr. Hélio Tuchler, em
julho de 2011, pela quantia de R$ 2.760.250,00 (500.000,00 + 350.000,00 + 1.500.000,00)
conforme se observa na cópia do extrato do mencionado mês, e juntou cópia do extrato de conta
do Banco do Brasil S/A, fl 209, que deverá ser computado no “Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial”;
m) Requereu que seja efetuado novo Demonstrativo com a inclusão dos
argumentos apresentados e requereu a realização de diligência caso seja entendido que os
documentos apresentados não sejam suficientes para comprovar a inexistência de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Acordão de impugnação no 01-34.866 de fls. 285/292 julgando procedente em
parte a impugnação, reduzindo o valor original de R$ 2.666.453,18 para R$ 1.182.912,18,
resultante da comprovação do item g) acima.
Edital eletrônico às fls. 298 consignando publicação do edital em 29/12/2017, data
de ciência em15/01/2018; houve também edital n° 11/2018, em papel (fls. 302), dando ciência da
decisão a DRJ (fixação em 02/04/2018 e ciência em 17/04/2018).
Às fls. 291 do acórdão no 01-34.866, a DRJ reconheceu ter havido comprovação de
que a aquisição de quotas do Fundo de Ações LPar, em 28 de dezembro de 2011, teriam sido o
valor de R$ 300.000.000,00 e não, o computado pela fiscalização, de R$ 306.899.999,97. Por tal
razão, com base no extrato do banco CitiBank, de mesma data, às fls. 271. Assim, ante a referida
comprovação, houve a exclusão do acréscimo patrimonial a descoberto para o mês de dezembro
de 2011, no valor de R$ 5.394.694,52, conforme demonstrado abaixo:
(a) Base de Cálculo Declarada

1.195.897,50
(b) (+) Infrações

9.696.193,35
(a+b) Base de Cálculo Apurada

10.892.090.80
Imposto apurado (10.892.090.80 x 27,5% - 8.687,45) =
2.986.637,53
(-) Imposto Declarado

320.184,36
Imposto devido

2.666.453,17

(a) Base de Cálculo Declarada

1.195.897,50
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
5
(b) (+) Infrações (exonerado R$ 5.394.694,52pela DRJ
4.301.498,83
(a+b) Base de Cálculo Apurada

5.497.396,33
Imposto (5.497.396,33 x 27,5% - 8.687,45) =

1.503.096,54
(-) Imposto Declarado

320.184,36
Imposto devido =

1.182.912,18

Assim, ante a exoneração de parte do crédito tributário, houve recurso de ofício
(fls. 285).
Em 16/03/2018, foi interposto recurso voluntário de fls. 316/339, alegando as
mesmas razões da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Do recurso de ofício
Inicialmente, deixo consignado que à época da decisão de piso, houve recurso de
ofício pela exoneração de parte do crédito tributário principal de R$ 2.666.453,17 para R$
1.182.912,18, na época, dentro do limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária.
Todavia, a Súmula CARF no 1031 orienta que, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, de
modo que, o valor foi alterado para quinze milhões de reais, com base no artigo 1o da Portaria MF
no 2, de 2023. Destaco:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de modo que o recurso de ofício não deve ser conhecido.

1 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.” Acórdãos precedentes:9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-
003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011;
1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de
22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
6
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício.

Do recurso voluntário
O recurso é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Não há preliminares alegadas, de modo que passo, diretamente, à análise das
alegações trazidas no MÉRITO.

1. Distribuição de lucros da empresa LIAP CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA.

O recorrente reitera o previamente alegado em impugnação quanto ao valor de R$
495.000,00, que foi recebido em conta corrente bancária do banco do Brasil, de sua titularidade,
em 04/01/2011, se referir ao pagamento de lucros da empresa LIAP CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
LTDA., que teriam sido apurados no ano calendário de 2010.
Ademais, argumentou que, apesar da DIPJ da empresa, ano calendário
2011/exercício 2012, não refletir a distribuição do dividendo nesse valor, procedeu à comprovação
por outros documentos que foram recusados pela fiscalização, sem justificativa.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos trazidos na defesa e reiterados no recurso, entendo
que a documentação produzida internamente pela empresa, a exemplo extrato de movimentação
bancária do mês de janeiro de 2011, que comprova o ingresso do valor (meramente) e não a sua
natureza jurídica, o parte do Livro Diário e parte do Livro Razão, ainda que com parte do balancete
de verificação, perfazem de fato, comprovação insuficiente pois não indicam a declaração de
mesmos valores, na obrigação acessória da fonte pagadora, a DIPJ da época.
Nesse sentido, o próprio CTN, em seu §2o do art. 113, esclarece a necessidade de se
observar tal obrigatoriedade. Destaco:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos. (...)”
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
7
Portanto, ao contrário do que alega o recorrente de que a DRJ desprezou o Livro
razão e demais documentos, passando a validar tão somente “uma DIPJ”, não vislumbro motivos
para a reforma da decisão de piso.
A demonstração isolada do extrato bancário de fls. 262 não tem o condão de,
isoladamente, justificar a natureza jurídica do valor recebido. Ainda que haja a contabilidade
anexada, não houve a declaração ao fisco da natureza jurídica do valor, na apuração fiscal (DIPJ).
Nesse ponto, entendo que não faz prova do alegado o recorrente, em razão
justamente da falta da declaração fiscal, pela fonte pagadora, da existência de tais lucros no valor
de R$ 495.000,00, apurados no ano calendário de 2010 e, como supostamente alegado pelo
corrente, transferidos como saldo para o ano calendário de 2011. A Ficha 38A, linha 1 da DIPJ é
omissa quanto a tal informação (fls.252), razão pela qual, mantenho a decisão recorrida.

2. Mútuo celebrado com Tânia Maris Parisotto (fls. 273)
O recorrente alega que o mútuo celebrado verbalmente com a Sra. Tânia decorre
da relação de proximidade, tendo tão somente declarado o valor da dívida em sua DIRPF
2011/2012 consignando que, em 31/12/2010, seu saldo devedor seria de R$ 7.000.000,00 e, em
31/12/2011, seria de R$ 8.400.000,00 (fls. 12).
Alega ainda que, devidamente justificado o valor recebido, cf. fls. 262, pela
demonstração bancária de 14/01/2011, teria comprovado o valor creditado em sua conta, no
montante de R$ 619.000,08. Além disso, que sendo incontroverso os autos a existência do mútuo,
a fiscalização não poderia ter imputado sua evolução patrimonial, apenas no único mês de
dezembro de 2011, devendo fazê-lo no mês (e a partir) de janeiro de 2011, de acordo com o
depósito ocorrido.
A decisão de piso de fls. 291, entendeu por bem afastar tais alegações, consignando
que:

“O valor de R$ 1.400.000,00, que se refere a empréstimo obtido da Sra. Tânia
Maris Parisotto, sobre o que na sua impugnação cita que seria recebido no mês
de janeiro, e que o valor do depósito realizado em sua c/corrente no dia
14/01/2011, no valor de R$ 619.000,00 (por exemplo) seria para comprovar o
empréstimo, por si só não comprova que foi realizado por ela, tendo em vista
que não está identificado, e nem trouxe aos autos outros documentos que
comprovasse a obtenção do mesmo, tipo contrato de mútuo registrado e outros
documentos que não deixassem pairar dúvidas sobre a efetiva operação
financeira.
A simples cópia de sua DIRPF, documento de sua própria lavra, não é suficiente
para comprovar a realização da operação, fls. 273;” – destaques desta Relatora
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
8

Do cotejamento das provas apresentadas e esclarecimentos trazidos, seja na
defesa, seja no recurso ora julgado, não vislumbro razões para reformar o entendimento da DRJ.
O valor do crédito recebido pelo recorrente, apontado no extrato bancário de fls.
262, emitido pelo Banco do Brasil, não demonstra cabalmente, se tratar de recebimento de valor à
título de mútuo, ainda que se faça a análise com todo o conjunto probatório. Nem tampouco, que
seja parte do valor contemplado de R$ 1.400.000,00, com alega o recorrente, sem provar. Aliás, a
informação de acréscimo patrimonial a descoberto é resultado justamente, da informação
declarada (confessada) pelo próprio recorrente, em sua DIRPF, de fls. 273, que reproduzo abaixo:

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)
CÓDIGO
DISCRIMINAÇÃO

SITUAÇÃO EM

31/12/2010

31/12/2011
14
TÂNIA MARIS VANIN PARISOTTO - CPF 277.078.810-87 - EMPRÉSTIMO.
7.000.000,00
8.400.000,00
Apesar do extrato bancário mencionar que se trata de uma transferência de
depósito online, o documento somente aponta os campos (Colunas) abaixo, mas não faz prova de
que se trata de ingresso de valor de natureza de mútuo, não identifica o titular de tal direito (o
depositante), nem a natureza do valor pago.
Além disso, para demonstrar o que relato, merece destaque a linha com o valor
creditado, no extrato de fls. 262:

Data Movim Dep. Origem
Histórico saldo anterior Documento

Valor

Saldo
14/01/11
4728-7
Depósito Online
47.281.209.000.206
619.000,00 C

Ademais, apesar da alegação de proximidade com a mutuante, credora do mútuo, não há
outra comprovação do próprio mútuo além da apresentação da DIRPJ do recorrente, citada acima. Este
documento, em verdade, demonstra unilateralmente a natureza jurídica do valor. Poderia ter o recorrente,
diligenciado e anexado, ainda que parcialmente, a informação da DIRPF da credora.
Por tais razões, mantenho a decisão recorrida, quando ao acréscimo patrimonial à
descoberto.

3. Venda de imóvel no mês de julho/2011 adquirido em dação em pagamento de dividendos
O recorrente alega que, em julho de 2011, por ser credor de dividendos da empresa
Videolar Inova S.A., no valor de R$ 2.760.000,00, recebeu valor em dação em pagamento, por
meio de um terreno localizado na Alameda Rio Negro/ Avenida Tamboré, 25.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
9
Esclareceu ainda que, a dação em pagamento foi comprovada pela documentação
contábil da empresa pagadora, demonstrando o momento da “baixa” do ativo imobilizado (fls.
275).
Ressaltou também que, referido imóvel, não teve sua transferência de titularidade
registada em Cartório de Registro de Imóveis em seu nome, pois, foi alienado ainda dentro do
mesmo ano calendário de 2011, a terceira pessoa, pelo valor de R$ 2.760.250,00. Anexou cópia de
extrato bancário do mês de julho de 2011, com recebimento dos seguintes valores: R$ 500.000,00
e R$ 350.000,00 recebidos em 06/07/2011; R$ 1.500.000,00 recebido em 11/07/2011 (fls. 275 e
277).
Pois bem.
As alegações trazidas não são provadas pela documentação apresentada, seja pelo
lançamento contábil da empresa pagadora dos dividendos, seja pela documentação do
contribuinte (DIRPF e extrato bancário) pois:
a) não há lançamento do valor a receber de dividendos a receber, da empresa
Videolar ao recorrente, supostamente, declarados na DIRPF 2011/2012;
b) o recebimento do imóvel (seja como dação em pagamento ou outra titularidade)
e suposta venda, dentro do mesmo ano calendário também carece de declaração e suporte na
DIRPF, ainda que tivesse saldo zerado em 31/12/2011 e 31/12/2012;
c) o mero lançamento contábil da baixa de ativo imobilizado, no balanço
patrimonial da empresa, sem qualquer prova da transferência da titularidade, não é prova hábil e
idônea pois não apresenta o beneficiário.
d) o valor de parcelas que o recorrente menciona ter recebido em julho de 2011, cf.
extrato bancário de fls. 277, em 06/07/2011 R$ 500.000,00 e R$ 350.000,00 e, em 11/07/2011, n
valor de R$ 1.500.000,00, perfazem o total de R$ 2.350.000,00.Ou seja, tal valor creditado na
conta bancária do recorrente não condiz (i) nem com o valor escriturado na empresa que foi de R$
1.570.000,00, (ii) nem com o valor afirmado pelo recorrente como titular de dividendos de R$
2.760.000,00 , (iii) nem mesmo com o valor da venda do imóvel ao terceiro, que seria R$
2.760.250,00.
Por tais razões, não havendo comprovação do alegado, mantenho a decisão
recorrida.

4. Necessária reapuração do demonstrativo mensal de evolução patrimonial e pedido de diligência
O Recorrente requereu a realização de diligência, nos termos do inciso IV, do artigo
16 do Decreto n.o 70.235/72, visando demonstrar a inexistência de saldo a descoberto em alguns
meses, ao longo do ano de 2011, afirmando que a fiscalização incorreu em equívocos na
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727164/2016-88
10
elaboração do “Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial”. Na oportunidade, apresentou
quesitos e indicou assistente técnico.
Em que pesem as considerações feitas, esclareço que o entendimento deste
Tribunal é uníssono no sentido de que o indeferimento ao requerimento de perícia, devidamente
fundamentado, não configura cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Em verdade,
trata-se de uma faculdade do próprio julgador, que poderá deferir tal pedido ou não, caso a caso,
conforme seu entendimento sobre as provas anexadas aos autos.
No caso tem tela, seja durante a fiscalização seja com a impugnação e recurso,
foram acostados aos autos extratos bancários, informes das instituições financeiras, escrituração
comercial e/ou lançamentos contábeis das fontes pagadoras e respectivas obrigações acessórias
(DIRPF e Declaração de pessoa jurídica- DIPJ).
Apesar da documentação analisada, compartilho do mesmo entendimento
proferido pela DRJ, em decisão de piso, no sentido de que o indeferimento da perícia não causou
prejuízo ao contribuinte que teve oportunidade de anexar toda a documentação em seu poder,
além de inclusive, em poder de terceiros. (respostas de ofícios bancários e de requisição de
informações financeiras).
Esta prerrogativa e posicionamento é ratificado na Súmula CARF no 1632:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Dessa forma, do cotejamento das provas aos fatos imputados, entendo que não
restou comprovado nos autos, o necessário para reformar a decisão recorrida.
Conclusão
Do acima exposto, não conheço do recurso de ofício e quanto ao recurso voluntário,
conheço e no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

2 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, com efeito vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021. Acórdãos precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120,
2401-007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.

Fl. 360
DF CARF MF
Original